Tribunal: STF
Processo: HC 96238
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração com finalidade de afastar a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante nº 11. Inadequação da via eleita. Descabimento do writ para analisar questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O habeas corpus tem previsão constitucional para aquele que sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal).



    2. A impetração, tal como posta nos autos, tem a finalidade afastar a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante nº 11, não havendo previsão legal para a concessão da ordem nesses termos, pois totalmente alheia à sua previsão constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.